Tribunal: TJES
Processo: 5000956-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000956-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA. e outros
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000956-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA., GRAMIC - GRANITOS E MARMORES LTDA.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA (em recuperação judicial) – MATRIZ
e
GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA – FILIAL
em face da r. decisão (cópia à fl. 07, do evento 477496), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que na ação ordinária de nº 0000154-38.2020.8.08.0060, movida pelas agravantes em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DIST
RI
BUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/22 do evento 477418, em síntese, as agravantes alegam que
: (I)
“
vem funcionando com suas atividades reduzidas, eis que em decorrência da crise que ora assola o Município, Estado, País e Mundo, as demandas/vendas/serviços, reduziu em mais de 30%, e é claro, que continuará a ser extraordinariamente impactadas nos próximos meses, em decorrência da situação que ora não tem previsão para finalizar, bem como, por 98% dos clientes serem do exterior
” (fl. 11);
(II)
“
A situação atual configura evento de caso fortuito e força maior, em face das múltiplas causas alheias ao controle da agravante e dos diversos atos de autoridades públicas envolvidos, e tem como consequência a suspensão da obrigação de adquirir o volume mínimo de energia elétrica contratada, na forma estabelecida pelos contratos e pelo art. 393 do Código Civil
” (fl. 12);
(III)
“
A impossibilidade de honrar o volume mínimo de energia contratado é consequência direta da paralisação/redução das atividades da agravante. Essa, por sua vez, decorre exclusivamente das medidas de combate à disseminação do Covid-19 e não poderia ser evitada pelas agravantes eis que se trata de uma Pandemia
” (fls. 15/16);
(IV)
“
admite-se a suspensão contratual afetada pelo evento de força maior, e isso corresponde a suspensão da obrigação de aquisição e pagamento do volume mínimo da energia elétrica contratada durante o tempo de impacto das medidas restritivas, bem como da resolução normativa 878, de 24 de março de 2020, devendo, em tal período ser fatura e registrada apenas a energia efetivamente consumida e medida
” (fl. 16); e que
(V)
“
enquadram-se nas situações em que as concessionárias de energia elétrica estariam impedidas de cortar o seu fornecimento, eis que estipuladas como essências, motivo pelo qual, encontra-se equivocada a r. decisão agravada
” (fl. 18).

Com fulcro nesses argumentos, sustentaram a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao mérito, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de suspender a obrigação de “
aquisição e pagamento de um volume mínimo de energia elétrica contratada da instalação nº 9501175, a fim de que a agravada fature apenas a energia elétrica efetivamente consumida pelas agravantes, sem que isso configure inadimplemento contratual
” (fl. 19 do evento 477418).

Além disso, pleiteia que a concessionária se abstenha de cortar a energia elétrica da referida instalação durante a vigência da Resolução nº 878/20 da Agência Nacional de Energia Elétrica, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No evento 478360, indeferi a atribuição de efeito ativo ao recurso.

Em sede de contrarrazões acostadas ao evento 704366, a concessionária agravada pugna que o recurso seja conhecido e improvido, dada a inaplicabilidade da teoria da imprevisão, a impossibilidade de ampliar a Resolução nº 878/20 da ANEEL e a inviabilidade de interferência judicial em normas técnicas das agências reguladoras.

Na decisão integrativa do evento 1012361, neguei provimento aos declaratórios do evento 482032 por não estarem presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

Irresignadas com a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, as empresas requerentes/agravantes interpuseram agravo interno às fls. 02/16 do evento 1052273, oportunidade em que, preliminarmente, pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça e, meritoriamente, a existência dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, em especial por conta da crise financeira da pandemia, diante da previsão contratual e o risco às suas atividades.

A EDP apresentou contraminuta 01/09 do evento 1293346, tendo defendido o improvimento do agravo interno.

No evento 1629262, com fulcro no artigo 99, §2º, do CPC, determinei a intimação das agravantes para fornecerem elementos capazes de atestar a precariedade econômica, sendo que as recorrentes peticionaram ao evento 1667916 para juntar o balancete do evento 1667917.

Na decisão do evento 1678297, não conferi a gratuidade de justiça às recorrentes, tendo fixado o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento do preparo do agravo interno, nos ditames do artigo 99, §7º, do CPC. Além disso, deixei de exercer juízo de retratação.

As agravantes peticionaram ao evento 1726363 para informar o recolhimento do preparo (eventos 1726364 e 1726366).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargadora Substituta

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA (em recuperação judicial) – MATRIZ
e
GRAMIC GRANITOS E MÁRMORES LTDA – FILIAL
em face da r. decisão (cópia à fl. 07, do evento 477496), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivácqua, que na ação ordinária de nº 0000154-38.2020.8.08.0060, movida pelas agravantes em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DIST
RI
BUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que não há
“provas convincentes da verossimilhança do direito alegado pela parte, pois, aparentemente, as autoras não se encaixam nos requisitos elencados na Resolução Normativa nº 878, de 24 de março de 2020
” (fl. 07, evento 477496).

Afirmou que “
o documento de fls. 15/29 são só contratos celebrados entre os requerentes e o requerido, encontrando-se aparentemente sem nulidades ou vícios, gozando de presunção de veracidade que, por óbvio, poderá ser afastada durante instrução e julgamento
” (fl. 07, evento 477496).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em que pesem a grave crise econômica decorrente da pandemia da COVID-19 e o fato de a empresa matriz agravante estar em recuperação judicial (evento 477495, fls. 04/12), neste juízo de cognição sumária, considero que inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas no contrato de uso do sistema de distribuição (evento 477518, fls. 13/14; evento 477425; e evento 477491).

Em regra, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (art. 393, 1ª parte,
caput
, do CC), cuidando de causas excludentes da responsabilidade contratual. No entanto, as partes podem convencionar que as obrigações persistirão mesmo com o advento de eventos supervenientes e inevitáveis, nos ditames do artigo 393, 2ª parte,
caput
, do CC.

Sobre o tema, a doutrina ensina que: “
Nada impede, porém, que as partes estabeleçam que a indenização será devida em caso de inadimplemento, mesmo que provocado por caso fortuito ou força maior
.”
1
.

Nesta hipótese, percebe-se que as partes expressamente pactuaram que: “
Não constituem hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior: (i) dificuldades econômicas, (ii) alteração das condições de mercado, (iii) demora no cumprimento por qualquer das PARTES de obrigação contratual.
” (cláusula 21, item 21.1, evento 477425, fl. 09).

Assim, tenho que as dificuldades financeiras enfrentadas pelas agravantes não são suficientes para afastar a obrigação de quitarem a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo.

As agravantes e a concessionária agravada não celebraram avença de mercado livre de energia elétrica, sendo que as recorrentes certamente se beneficiaram das tarifas estipuladas no negócio jurídico durante o período de normalidade das atividades econômicas.

Impende destacar que as partes têm o dever de guardar a boa-fé objetiva durante a execução contratual (enunciado 170 da III Jornada de Direito Civil), o que reforça o óbice à pretensão de sustar os encargos estabelecidos no negócio jurídico.

Ademais, as agravantes estão situadas em município de baixo risco de incidência do COVID-19, inexistindo casos confirmados, o que possibilitou a reabertura do comércio no dia 22 de abril de 2020
2
, bem como que não foi colacionado nenhum documento que ateste que a produção é destinada majoritariamente ao exterior.

Cumpre mencionar que as agravantes não se enquadram no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL (evento 477494, fl. 07), o que permite que a concessionária agravada interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão, caso preenchidos os pressupostos da cláusula 19 do contrato (evento 477425, fls. 07/08).

Ao consultar o objeto social das agravantes (evento 477518, fl. 05), constatei que suas atividades
3
não se amoldam às elencadas pelo Presidente da República como essenciais no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, logo, inexiste a vedação para a descontinuidade do serviço de energia elétrica disposta no supracitado ato normativo da agência reguladora do setor.

Pondero ser defeso ao Poder Judiciário alargar as políticas anticíclicas do Poder Executivo Federal, sob pena de alterar o equilíbrio das relações econômicas e potencializar o que o saudoso economista Celso Furtado definiu como “
socialização das perdas
”.

Insta frisar, ainda, que é notório (art. 375 do CPC) que o setor das agravantes não foi afetado negativamente pela crise econômica da Covid-19. Aliás, o mercado de rochas ornamentais encontra-se aquecido.

Por fim, cito que o entendimento de que inexiste vedação para a descontinuidade dos serviços de energia elétrica no período da pandemia encontra respaldo na jurisprudência pátria, vide os seguintes julgados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTRA IRREGULARIDADE NA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não comprovado que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária à unidade consumidora se deu antes do prazo máximo previsto no aviso constante da fatura, inexiste ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, porque regular a interrupção do serviço do consumidor inadimplente.
2. A Resolução Normativa ANEEL nº 878, de 24 de março de 2020, não impediria a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao autor durante a pandemia da Covid-19, pois o autor não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 2º da referida norma
3. Recurso improvido. (TJSP; AC 1004975-77.2020.8.26.0477; Ac. 14186862; Praia Grande; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Artur Marques; Julg. 27/11/2020; DJESP 02/12/2020; Pág. 2807)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO FUNDADA NÃO SÓ EM DÍVIDA PRETÉRITA COMO ATUAL.
Cabimento da medida, prevista na Lei nº 8.987/95 e na Resolução 414/2010 da ANEEL. Inadimplemento da autora anterior ao início da decretação da pandemia e instituição da quarentena no Estado de São Paulo, e, portanto, à edição da Resolução ANEEL 87
8
/2020 da ANEEL.
SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJSP; AC 1001427-93.2020.8.26.0008; Ac. 14609556; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 06/05/2021; DJESP 11/05/2021; Pág. 1669)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão hostilizada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
4
o agravo interno (evento 1052273) que visava combater a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

1
BDINE JR., Hamid Charaf in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. ed. rev. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2015, p. 372.

2
Disponível em: <
https://www.pmav.es.gov.br/noticia/ler/527/coronavirus-sob-orientacoes-do-governo-do-es-atilio-vivacqua-podera-reabrir-comercio
>

3
A atividade de Beneficiamento, Polimento e Comercialização de Mármores e Granitos, Serragem, Comércio de Importação e Exportação de Mármores e Granitos, Extração de Granito. Transporte Rodoviário de Carga, exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional. Atividades de apoio à administração da sociedade.

4
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS NORMAS CONTRATUAIS – SETOR AQUECIDO DA ECONOMIA – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 878/20 DA ANEEL – POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Inexistem elementos aptos a suspender as obrigações dispostas no contrato de uso do sistema de distribuição, mormente pelo fato de que as partes convencionaram que não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior as alterações das condições econômicas do mercado.

2.
As dificuldades financeiras enfrentadas pelas agravantes não são suficientes para afastar a obrigação de quitarem a demanda de energia elétrica contratada, ainda que ocorra a redução de consumo. Ademais, as recorrentes certamente se beneficiaram das tarifas aplicadas durante o período de normalidade.

3.

As agravantes estão situadas em município de baixo risco, sendo que é notório que o setor de rochas ornamentais não foi prejudicado pela crise econômica da pandemia da Covid-19, ao contrário, há o aquecimento das atividades.

4.
As agravantes não se enquadram no artigo 2º, inciso I, da Resolução nº 878, de 24 de março de 2020, da ANEEL, o que permite que a concessionária agravada interrompa o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora em questão, caso preenchidos os pressupostos da cláusula 19 do contrato.

5
.

Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado ante a análise do mérito do agravo de instrumento.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto de relatoria.